Tribunal: TJMT
Processo: 1008739-93.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-22
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1008739-93.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: LUCILIA SOUZA GARCIA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal interposto por Lucilia Souza Garcia contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença n. 1008161-17.2016.8.11.0041, interposto pelo Agravante em face do Estado de Mato Grosso, declinou da competência para processar e julgar a presente lide em favor do Juizado Especial da Fazenda Púbica da Comarca de Cuiabá.
Sustenta que após o transito em julgado do acórdão que anulou a sentença e determinou o retorno do processo à origem para regular prosseguimento, declinou da competência para a seara do Juizado Especial da Fazenda Pública. Aduz que desde a origem, não se encarta no teto de 60 salários mínimos que atrai a competência do Juizado Especial.
Informa que a demanda de ação de cobrança foi distribuída em 7/6/2016, atribuindo-se à causa o valor de R$ 121.238,65, sem considerar os consectários legais (juros e atualização monetária), que por óbvio, escapa ao limite de 60 salários mínimos.
Pugna para que seja emprestado efeito suspensivo ao agravo, e, consequentemente, que seja sobrestado os efeitos da decisão agravada até o deslinde do mérito do recurso; no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, cassando a decisão agravada e, por consequência, que seja mantida a competência na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o relatório.
Decido.
Ab initio consigno que, adoto o entendimento do STJ no sentido do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que verse sobre declinação de competência.
Assim, conheço o agravo de instrumento interposto e passo a analisar o pedido de efeito suspensivo.
Com esteio nos pressupostos contidos nos artigos 1.019, I e 995, parágrafo único c/c art. 1.012, § 4o, ambos do CPC/2015, o relator poderá conceder o efeito suspensivo ao recurso, se restar comprovado que da imediata produção de seus efeitos haverá risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
O Agravante pleiteia a suspensão da decisão no sentido de manter a competência do Juízo da 3o Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, para processar e julgar a ação de cumprimento de sentença por ele interposto.
Extrai-se dos autos originários que, o Agravante/Autor ingressou com ação de cobrança (URV) n. 1008161-17.2016.8.11.0041, em face do Estado de Mato Grosso, na qual pleiteia o pagamento de R$ 121.238,65 (cento e vinte e um mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos). Sendo assim, valor superior a 60 (sessenta) salários mínimos.
Além do valor inicial ser maior que 60 salários mínimos os autos estão em fase de cumprimento de sentença e conforme o julgamento do IRDR n. 85560/2016, não houve previsão quanto ao cumprimento de sentença dos julgados, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. [Destaquei]
Bem como, o entendimento deste Tribunal, in verbis:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR INDIVIDUAL ACIMA DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – INVIABILIDADE – INAPLICABILIDADE DO IRDR N. 85560/2016 – INCIDÊNCIA DO ART. 516, II DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE.1. Conforme entendeu este Tribunal de Justiça ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processo e julgamento de ação atinente à URV, cujo valor da causa não exceda 60 (sessenta) salários mínimos.2. Com essa premissa, inviável o declínio de competência por força do decidido no IRDR n. 85560/2016 quando se tratar de demanda que, embora relativa à URV, possui valor da causa superior ao teto do Juizado da Fazenda Pública. 3. Em se tratando de cumprimento de sentença, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC.
(N.U 1000166-22.2019.8.11.9005, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019). [Destaquei]
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DO PEDIDO. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO SUPERIOR AO TETO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 2o DA LEI No 12.153/09. CONFLITO ACOLHIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 2o da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
2. Intimado a formular pedido líquido e certo, se o próprio autor demonstra que o proveito econômico que pretende obter com a demanda revela-se superior ao teto de 60 salários mínimos de que cuida o art. 2o da Lei no 12.153/2009, a competência para conhecer e julgar a demanda, por refugir ao âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve ser fixada na justiça comum. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.18.121222-6/000, Relator (a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2018, publicação da sumula em 19/12/2018). [Destaquei]
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - VALOR DA CAUSA - ART. 292 DO CPC - CONTEÚDO ECONÔMICO DA PRETENSÃO - MONTANTE SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI 12.153/09 - NÃO APLICAÇÃO - PROCESSAMENTO PELO JUÍZO COMUM.
1. Nos termos da Lei 12.153/2009, os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor da causa equivale a menos de 60 (sessenta) salários mínimos, e desde que não se enquadrem nas exceções previstas em seu art. 2o, § 1o.
2. Tratando-se de ação em que há cumulação de pedidos, o valor da causa deve corresponder à soma de todos os valores pretendidos, que, no caso dos autos, é superior a sessenta salários mínimos.
3. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora (art. 292, § 3o, do CPC).
4. Conflito conhecido, retificado, de ofício, o valor da causa e reconhecida a competência do juízo suscitado. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.18.101923-3/000, Relator (a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado) , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2018, publicação da sumula em 7/11/2018) [Destaquei]
Assim, a priori, parece-me incabível o decreto de incompetência com a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital.
Ante o exposto, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 1.019, II, do CPC.
Em seguida, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, III, do CPC).
Defiro os benefícios da justiça gratuita.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora